Tribunal: STF
Processo: HC 204170
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).
    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, houve a impetração de HC (652.874/SP) no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. Após, a defesa interpôs agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Afirma que o paciente possui 19 anos de idade e “NÃO tem antecedentes criminais”.
    5. Prossegue a narrativa para destacar que o “Juiz de piso converteu a prisão em flagrante em preventiva em 04 de fevereiro de 2021, que perdura até os dias atuais, sem audiência de instrução debates e julgamentos designada”. 
    6. A defesa requer a “concessão da ordem de concessão da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do decreto prisional:
    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 1.700 (um mil e setecentos) eppendorfs contendo em seu interior a droga cocaína, na apresentação conhecida por crack. 
    O crime em questão possui pena máxima superior a quatro anos e, portanto, autoriza a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP). 
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. No caso em questão, o custodiado é primário e sem maus antecedentes. Estes fatos poderiam, a princípio, possibilitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 
    Todavia, pela operação policial deflagrada no dia 04/02/2021, há fortes indícios de que o tráfico aqui analisado faça parte de uma conjuntura maior, envolvendo diversos outros indivíduos, os quais supostamente organizavam-se e estruturavam-se para a prática do tráfico de drogas (autos nº 1500053-31.2021.8.26.0531 e 1500054-16.2021.8.26.0531). 
    Não bastasse isso, observo a existência de grande quantidade de drogas apreendidas (1700 unidades individualizadas de cocaína/crack), o que, a princípio, descaracterizaria uma traficância esporádica. 
    Todo esse contexto demonstra o risco à ordem pública que as condutas praticadas por Pedro Henrique acarreta. 
    Tais fundamentos demonstram, ainda, a impossibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar que não a prisão preventiva. Isto porque nenhuma das medidas teria a aptidão de inviabilizar a reiteração da prática delitiva, uma vez que o depósito/armazenamento de drogas ocorria na própria residência do custodiado.” (Grifei)
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator